Tribunal: TJPA
Processo: 0000285-09.2019.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000285-09.2019.8.14.0051

APELANTE: ELEILSON OLIVEIRA PRINTES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL –

ARTS. 306 e 309, DA LEI N.° 9.503/97 – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E AUSÊNCIA DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR – 01) ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE – DEPOIMENTO POLICIAL – TERMO DE CONSTATAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE CAPACIDADE PSICOMOTORA – ACUSADO QUE CONFESSOU INGESTÃO DE BEBIDA ALCOOLICA ANTES DE DIRIGIR E QUE NÃO TINHA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO.
Não há que se falar em absolvição por insuficência de provas,

pois o exame aprofundado dos autos demonstra a existência de provas suficientes para caracterizar a presença da autoria e materialidade

dos crimes previstos nos arts. 306 e 309, do Código Brasileiro de Trânsito, tudo corroborado pela confissão em juízo do apelante que confirmou que havia ingerido bebidas alcoólicas antes de conduzir a motocicleta com a qual se acidentou, bem como por ter informado em juízo que estava sem permissão para dirigir, conforme determina a lei de trânsito que exige dos condutores a carteira nacional de habilitação.
Precedentes colacionados.
02)

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão de Julgamento do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto.

RELATÓRIO

ELEILSON OLIVEIRA PRINTES
,

por meio de defensor público, interpôs a presente apelação, face a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém.

Consta na denúncia que no dia 23/12/2018, por volta de 10h15min, na Av. Cuiabá, as proximidades de um viaduto, o acusado Eleilson Oliveira Printes, sem possuir habilitação estatal para condução de veículos automotores, foi flagrado conduzindo a motocicleta Honda/CG/125/FAN, cor preta, placa, OFI-1545, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, conforme relatado por testemunhas.

Infere-se da acusação, que no dia dos fatos, o acusado transitava pela via mencionada quando avistou o comando de fiscalização e realizou manobra brusca de mudança de direção na tentativa de evitar o policiamento, acessando a via lateral, vindo a perder o controle da motocicleta e sendo projetado ao solo. Assim, foi abordado pelos policiais que constataram que o condutor não possuía documento de habilitação e apresentava evidentes sinais de embriaguez.

De acordo com o Ministério Público, o acusado se recusou a fazer o teste do etilômetro, razão pela qual foi lavrado Termo de Constatação de Alteração de Capacidade Psicomotora e o indiciado foi levado ao hospital municipal para ser atendido.

Ao ser interrogado, o acusado afirmou ter ingerido bebida alcoólica no dia anterior, bem como confessou não possuir carteira de habilitação.

Por tais fatos, o acusado foi denunciado pelos crimes descritos no art. 306 e 309, da Lei n.° 9.503/97.

Transcorrida a instrução processual, o juízo
a quo
julgou procedente a denúncia e condenou Eleilson Oliveira Printes, pelos crimes descritos nos
arts. 306 e 309
, da Lei n.° 9.503/97 (Código Brasileiro de Trânsito, em concurso formal, à pena definitiva de
08 (oito) meses e 05 (cinco) dias de detenção
e
14 (quatorze) dias-multa
, reprimenda substituída por uma pena restritiva de direitos, correspondente à prestação de serviços à comunidade.

Inconformado, interpôs o presente recurso, postulando por sua absolvição com esteio no art. 386, V e VII, do CPP, diante da ausência de materialidade delitiva, inexistindo indícios mínimos de que ele estivesse em estado de embriaguez, sendo, insuficientes, as provas acostadas aos autos para subsidiar o decreto condenatório imposto pelo juízo singular.

Em contrarrazões o Ministério Público, pugna pelo improvimento do recurso.

À Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e que seja negado provimento ao recurso interposto.

À Secretaria para inclusão em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

P
ostula o apelante por sua absolvição, alegando, para tanto, insuficência de provas dos delitos previstos nos artigos 306 e 309, da Lei n.° 9.503/97, ou seja, conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão de influência de álcool e dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida permissão para dirigir veículo automotor. Aduziu, que não resta comprovada a materialidade delitiva dos crimes em comento.

Todavia, tal pedido não merece prosperar.

Em primeiro lugar, verifica-se que a
materialidade do delito disposto no art. 306, do CTB, resta demonstrada através do
Termo de Constatação de Alteração de Capacidade Psicomotora (TCSACP)
exarado pela Polícia Rodoviária Federal no dia 23/12/2018, acostado aos autos, que, não deixa dúvidas quanto a condição em que se encontrava o apelante no dia dos fatos, ou seja, estava sob influência de álcool e diante disso acabou se acidentado, caindo da motocicleta que conduzia, (ID 12361725), destacando-se do documento em questão, que o recorrente apresentava-se com a capacidade motora/verbal alterada, apresentava dificuldade no equilíbrio, mostrando atitude agressiva, exaltada e arrogante, exibindo sintomas e sinais aparentes como olhos vermelhos e de acordo com o agente de segurança pública pertencente a PRF, o acusado tinha odor de álcool no hálito e estava com boca seca.

Em tempo, registre-se, ainda de acordo com o TCSACP, que o apelante aos policiais rodoviários federais que ingeriu bebida alcóolica, sendo observado pela autoridade policial que o acusado apresentava sinais claros de embriaguez.

De igual modo, a autoria se encontra incontroversa ante a prova oral carreada aos autos, que demonstra a prática dos crimes de
conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão de influência de álcool (art. 306, CTB) e dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida permissão para dirigir veículo automotor (art. 309, CTB),

tudo comprovado através dos depoimentos prestados em juízo por um dos policiais rodoviários federais que durante fiscalização de rotina presenciou o acidente sofrido pelo apelante

e ainda pela própria confissão em juízo do recorrente, que confirmou que havia ingerido bebida alcoólica e estava sem carteira nacional de habilitação.

O agente da PRF, Magnus Guilherme Felipsen, declarou em juízo,
verbis: “
Que estavam fiscalizando o viaduto; Que o rapaz vinha em sentido centro com uma motocicleta; Que vinha em velocidade; Que quando viu a fiscalização, tentou fugir, tentando acessar a alça da via para subir no viaduto; Que bateu a motocicleta num buraco e se acidentou; Que viu o acidente e foi para socorrer; Que quando chegaram, viram que ele estava com indícios de embriaguez
;
Que ele tinha tentado a fuga; Que estava com os olhos vermelhos e com a fala arrastada
;
Que estava sozinho; Que acha que não tinha habilitação; Que se recusou ao exame
; Que não sabe se fez na delegacia; Que o levaram para o hospital, pois estava com um corte no joelho;
Que os sintomas não eram por conta da queda; Que está acostumado a ver pessoas embriagadas ao volante
; Que era durante o dia; Que era fiscalização de rotina”.

O apelante, por sua vez, confessou a prática dos crimes pelos quais foi condenado, dispostos no Código Brasileiro de Trânsito, declarando
verbis: “
Que o fato ocorreu em um domingo, por volta de 10h00min da manhã; Que na noite anterior trabalhou até as 03h00 da manhã; Que no intervalo de ir para casa bebeu três latinhas; Que estava sem habilitação
;
Que três horas da manhã foi dormir; Que caiu porque deu no buraco; Que caiu de cabeça no meio fio; Que crê que o policial sentiu (o odor) por causa da noite anterior
;
Que no momento estava sentido muta dor do ocorrido; Que como estava perdendo muito sangue pediu para chamar a ambulância; Que não fez nenhum exame alcoólico
”.

Assim, constata-se, sem mais delongas, que as provas acostadas aos autos processuais são mais do que suficientes para comprovar a prática dos ilícitos dispostos nos artigos 306 e 309, da Lei n.° 9.503/97, tanto em razão do depoimento prestado pelo policial que atendeu a ocorrência com o acusado que acabou por se acidentar com a motocicleta que conduzia, bem como pela própria confissão do acusado que confirmou que estava sem CHN e havia ingerido bebida alcoólicas, fatos e circunstâncias que, portanto, impedem a pretendida absolvição por insuficiência de provas.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL.

CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE.

RECURSO DEFENSIVO.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. AUTO DE CONSTATAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A hodierna redação da legislação de trânsito (artigo 306, § 1º, inciso II, e § 2º, da Lei nº 9.503/1997) dispõe que, no crime de embriaguez ao volante, é prescindível o teste de alcoolemia para a constatação de influência de álcool, sendo possível verificá-la também por exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos. 2. Na espécie, a materialidade e a autoria do crime de embriaguez ao volante foram devidamente comprovadas nos autos, restando a embriaguez evidenciada pelo termo de constatação dos sinais de alteração da capacidade psicomotora e pelos testemunhos de ambos os policiais que realizaram a abordagem do réu.
3. Recurso conhecido e não provido para manter incólume a sentença que condenou o réu como incurso nas sanções do artigo 306 da Lei nº 9.503/97, à pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, além de 10 (dez) dias-multa, calculados à razão mínima, substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos e a suspensão do direito de obter habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 03 (três) meses. (TJDF 07119342320208070007 DF 0711934-23.2020.8.07.0007, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, Data de Julgamento: 24/02/2022, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJE: 08/03/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

APELAÇÃO CRIMINAL — CRIME DO ARTIGO 306 DO CTB – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICÊNCIA DE PROVAS – INOCORRÊNCIA – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306, DO CTB). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ESTADO DE EMBRIAGUEZ RATIFICADO ATRAVÉS DE PROVA TESTEMUNHAL. AÇÃO TÍPICA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.
1. Temerário cogitar-se em absolvição quando os elementos contidos nos autos, corroborados pelas declarações das testemunhas policiais, que constatarão sinais de embriaguez, formam um conjunto sólido, dando segurança ao juízo para a condenação do acusado pela prática do crime do art. 306 da Lei n. 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro);

2. O depoimento dos policiais militares que flagraram o acusado conduzindo veículo automotor com sinais claros de embriaguez constitui meio idôneo a amparar a condenação. Precedentes do STJ; 3. Com efeito, não assiste razão à Defesa quanto ao pedido de absolvição por insuficiência probatória, pois o legislador ao alterar a redação do art. 306 do CTB, através das Leis 11.705/08, 12.760/12 e 12.971/14, diante das consequências nefastas que a condução de veículos por motoristas embriagados acarreta, prestigiou a proteção da sociedade em respeito a uma política criminal de prevenção e de recrudescimento da repressão à embriaguez ao volante. Assim, o delito previsto no art. 306 do CTB é crime de mera conduta e de perigo abstrato, que se perfaz pela objetividade do ato em si de alguém conduzir veículo automotor, na via pública.
4. Ante o exposto, segue o apelante condenado às penas de 10 (dez) meses de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime aberto e, ao pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, substituída por uma restritiva de direito (prestação de serviços à comunidade), além da suspensão da carteira de habilitação por um período de 03 (três) meses, pela prática do delito de embriaguez ao volante, capitulado no artigo 306, caput, do Código de Trânsito Brasileiro;
5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0026270-31.2018.8.14.0401 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 02/10/2023).

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE TRÂNSITO. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA EM RAZÃO DA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. ART. 306, CAPUT, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
.

IMPOSSIBILIDADE
.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELO DEPOIMENTO DA TESTEMUNHA, POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL,
QUE AFIRMOU EM JUÍZO QUE O APELANTE FORA SUBMETIDO A EXAME, ETILÔMETRO, RESTANDO COMPROVADA QUANTIDADE DE ÁLCOOL SUPERIOR AO PERMITIDO EM SEU SANGUE, 0,58 MG/L.
APELANTE QUE CONFESSOU TER INGERIDO BEBIDA ALCOÓLICA ANTES DE ASSUMIR A DIREÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0805855-91.2022.8.14.0000 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 29/08/2022)

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial e pelos fundamentos do voto,
CONHEÇO do recurso e a ele NEGO provimento.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 04/03/2024